Tribunal: TJDFT
Processo: 0745863-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. SISTEMA SNIPER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O sistema SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos “a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Portanto, efetivamente a pesquisa ao banco de dados de referido sistema pode oferecer informações de bens existentes em nome do devedor.
2. Embora disponível ao Juízo a pesquisa de bens por meio do sistema SNIPER, necessário observar que se trata medida atípica de localização de bens, cujo deferimento exige a análise do caso em discussão para evitar realização de diligências desnecessárias pelo Juízo. 2.1. Parte das informações que constam dos bancos de dados que compõem o sistema SNIPER é também acessível por outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, razão por que, se já realizadas as pesquisas em outros sistemas, para a pesquisa no SNIPER o requerente precisa apontar indicativos de existência de bens não acessíveis pelos demais sistemas.
3. “III. RAZÕES DE DECIDIR4. O uso da ferramenta SNIPER pressupõe indícios mínimos de fraude ou ocultação patrimonial e deve ser justificado por elementos concretos nos autos, o que não foi observado.5. A jurisprudência do TJDFT considera que a mera frustração de medidas típicas (como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD) não justifica, por si só, a adoção de diligência excepcional.6. O pedido formulado é genérico e carece de demonstração da imprescindibilidade e da viabilidade concreta da medida requerida, razão pela qual se mantém a decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘1. O uso da ferramenta SNIPER exige justificativa robusta e indícios mínimos de ocultação patrimonial. 2. A frustração de medidas típicas não autoriza automaticamente a adoção de medidas excepcionais’.” (Acórdão 2021901, 0700264-33.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.